Tribunal: TJMT
Processo: 1007839-52.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007839-52.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Base de Cálculo]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), GRAINAGRO MT LTDA - CNPJ: 21.778.586/0001-90 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - SUSPENSÃO DA PORTARIA No 35/2018-SEFAZ/MT - LISTA DE PREÇOS MÍNIMOS PARA MERCADORIAS AGRÍCOLAS - “PAUTA FISCAL” - NECESSIDADE DE ACLARAR PARTE FINAL DA DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR PLEITEADA - EMBARGOS ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DA DECISÃO.

Há que se acolher os presentes embargos declaratórios, tão somente, para aclarar ou corrigir erro material havido na decisão recorrida, sem, no entanto, imprimir efeito modificativo a decisão embargada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Grainagro MT Ltda.,
em face da decisão monocrática prolatada nos autos do Agravo de Instrumento,
em busca do aclaramento às Autoridades Coatoras e à efetividade da decisão (cumprimento espontâneo).

Argumenta o embargante, que a referida decisão (Id. no 2813137) determinou a suspensão da aplicação da portaria no 35/2018 – SEFAZ/MT e seus anexos, ou outra que vier a ser editada neste mesmo sentido, deferindo o pedido liminar pleiteado nos autos do Mandado de Segurança.

Afirma que, em
virtude de óbices criadas em demandas idênticas patrocinadas pelos advogados signatários, entendem a necessidade, da substituição da parte dispositiva constando o pedido discriminado na peça recursal.

Defende que tal pedido se faz necessário em razão da Pauta Fiscal/Lista de Preços Mínimos ser instituída, não só pelos artigos 2o e 3o da Portaria no 35 de 23 de março de 2018, mas também por delegação feita pelo artigo 12 da Lei Estadual no 7.098/98 ao artigo 88 do RICMS aprovado pelo Decreto no 2.212/2014, justificando os agentes que tais normas não foram suspensas e nem poderiam, considerando que a embargante quer somente não ser compelida pelas Autoridades Coatoras a sua observância, e, com esta complementação no dispositivo da decisão, evitar-se-á requerimento de aplicação de multa diária por descumprimento da decisão judicial, tornando clara, objetiva e, principalmente, efetiva a ordem exarada.

Pelo exposto, requer o aclaramento da parte dispositiva na medida liminar concedida, para a inclusão, do que foi pedido no agravo de instrumento.

Foram apresentadas contrarrazões pelo agravado que pugnou pela rejeição dos aclaratórios (Id. 3248916).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração opostos por
Grainagro MT Ltda.,
em face da decisão monocrática prolatada nos autos do Agravo de Instrumento,
em busca do aclaramento às Autoridades Coatoras e à efetividade da decisão (cumprimento espontâneo), no dispositivo final que concedeu a liminar.

Inicialmente, é importante consignar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico e os embargos de declaração se prestam para integrar ou aclarar as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Pois bem. Os presentes embargos de declaração visam aclarar o dispositivo final da decisão monocrática proferida nos autos do agravo de instrumento, e que foi assim deferida (Id. 2813137):

“ (...) Com essas considerações, defiro o pedido liminar, para determinar a suspensão da aplicação da Portaria no 35/2018-SEFAZ/MT e seus anexos, ou outra que vier a ser editada neste mesmo sentido, até o julgamento de mérito.”

Assiste razão ao embargante quanto à necessidade de acréscimo no dispositivo final da decisão proferida no agravo de instrumento interposto nos autos do Mandado de Segurança, passando a ter a seguinte redação:

Com essas considerações,
defiro o pedido liminar
para determinar que às Autoridades Fiscais pertencentes ao Grupo de Tributação Arrecadação e Fiscalização – TAF que compõem as Superintendências SUFIS e SUCIT respectivamente coordenadas pelo Superintendente de Controle e Fiscalização de Trânsito e Superintendente de Fiscalização, os quais figuram como legitimados para representar seus pares, da estrutura gerida pelo Secretário -Adjunto de Receita Pública, que se abstenham de autuar a Agravante em decorrência da utilização como base de cálculo do ICMS o valor da operação, seja na emissão de documentos fiscais, seja na escrituração fiscal, ou na inobservância como base de cálculo do ICMS o valor previsto na Lista de Preços Mínimos editada por norma infralegal do Poder Executivo, até o julgamento de mérito.

Com essas considerações,
acolho os embargos de declaração
, para aclarar o dispositivo final do recurso de agravo de instrumento, o qual passa a ter a redação acima explicitada, mantendo os demais termos da decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020